Tribunal: TJSP
Processo: 2048007-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executada em recuperação judicial – Crédito posterior ao pedido de recuperação - Exclusão do plano e de seus efeitos – Art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Impossibilidade de suspensão – Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2048007-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EMPRESA AUTO
ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA., VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
VIAÇÃO
RIBEIRÃO
PIRES
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AUTO VIAÇÃO TRIÂNGULO LTDA (EM REC
JUDIC), EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), VIAÇÃO IMIGRANTES LTDA e VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA, é
agravado EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO
PAULO - EMTU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048007-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2048007-97.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São Paulo 12a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 0014039-46.2019.8.26.0053 e 1048622-12.2015.8.26.0053
Agravantes: EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA. E OUTROS
Agravada: EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
EMTU
Voto no 22.652
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Executada em recuperação judicial
Crédito
posterior ao pedido de recuperação - Exclusão do plano e de seus
efeitos Art. 49 da Lei no 11.101/2005 Impossibilidade de
suspensão Decisão mantida Agravo de Instrumento desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA AUTO ÔNIBUS
SANTO ANDRÉ LTDA. E OUTROS em face da EMPRESA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO EMTU, impugnando a r. decisão de fl. 97,
prolatada nos autos de origem no 0014039-46.2019.8.26.0053, a qual indeferiu o
pedido de suspensão do processo.
As ora Agravantes EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA. E OUTROS
ajuizaram ação em face de EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS
S.A. EMTU e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual alegam que
são permissionárias de serviço de transporte público e, por força da Resolução STM-
96/2012 da EMTU foram obrigadas a instalar em suas frotas equipamentos de
monitoramento da operação em tempo real (Dispositivos de Localização Automática
Veicular
AVL), embora já tenham seus próprios sistemas de monitoramento.
Afirmam que, nos termos do artigo 3o da Resolução, devem ressarcir à EMTU os
custos relativos ao equipamento. Entretanto, tais exigências seriam ilícitas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048007-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência de lei anterior, e ofenderiam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
por não serem consideradas na elaboração das tarifas. Ao fim, requer-se em suma a
declaração de ilegalidade da cobrança e a condenação das Requeridas à devolução em
dobro dos valores pagos (fls. 1 a 14 autos de origem).
Julgou-se improcedente a ação em relação à EMTU e reconheceu-se a
ilegitimidade passiva da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO (fls. 783 a 793 autos de
origem).
Insatisfeitos, os Autores interpuseram Apelação (fls. 796 a 805 autos de
origem), porém o recurso não foi conhecido por deserção (fls. 841 a 845 autos de
origem). Certificou-se o trânsito em julgado em 10/10/2018 (fl. 847 autos de
origem).
Após, a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO
S.A. EMTU requereu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, exigindo-se o montante de R$
58.472,79 (fls. 1 e 2 autos de origem).
Em seguimento, os Executados pleitearam a suspensão da execução por
estarem sob recuperação judicial (fls. 38 e 39 autos de origem). A Exequente
EMTU se manifestou acerca do pedido (fls. 72 a 75 autos de origem).
Indeferiu-se o pedido de suspensão do processo (fl. 97).
Contra essa decisão insurgem-se os Agravantes.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão, sustentando
que se encontram em recuperação judicial e as ações e execuções se sujeitam ao
juízo universal, devendo ser suspensas (fls. 1 a 13).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 17 a 18).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 24 a 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048007-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto tempestivamente
interposto e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que os Executados pretendem a suspensão do cumprimento de
sentença por estar em recuperação judicial.
Indeferiu-se o pedido.
A r. decisão deve ser mantida.
O artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005 determina que “estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos”.
No caso dos autos, o crédito exigido no cumprimento de sentença refere-se à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$
58.472,79, correspondente a 5% sobre o valor da causa, fixados em sentença
prolatada em 14/09/2016 (fls. 783 a 793 autos de origem), com trânsito em julgado
em 10/10/2018 (fl. 847 autos de origem).
Por outro lado, houve o deferimento da recuperação judicial em 10/12/2012
(fls. 46 a 52) e a homologação do plano em 04/12/2014 (fls. 63 a 69).
Deste modo, constata-se que o crédito exigido no presente feito é posterior à
data do pedido de recuperação judicial e, por esta razão, está excluído do plano e de
seus efeitos. Logo, não há se falar em suspensão do processo ou em competência do
Juízo da recuperação judicial.
Nesse sentido, cite-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA
EXTRACONCURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048007-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter o
devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está
excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.
11.101/2005). 2. Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp 1813516/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe
27/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECUPERAÇÃO
JUDICIAL Pretensão à exclusão do crédito referente aos honorários
advocatícios sucumbenciais do cumprimento de sentença, reconhecendo-
se a necessidade de sua habilitação perante o juízo universal da
recuperação judicial
Impossibilidade
Trânsito em julgado da
decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais que se
realizou em momento posterior ao pedido de recuperação judicial
Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/05 Precedentes do TJSP
Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2150143-06.2019.8.26.0000;
Relator(a): MARCOS PIMENTEL TAMASSIA; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do
Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora